Tribunal: STF
Processo: RE 71625
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-08-23
Data de publicação: 1977-08-23

Ementa:
1. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO A ACÓRDÃO QUE JULGA MATÉRIA DE
RECLAMAÇÃO CORRECIONAL. SE O ACÓRDÃO IMPUGNADO JULGOU ALGO
PERTINENTE AO MÉRITO DA RELAÇÃO JURÍDICO-MATERIAL, E CABIVEL, EM
PRINCÍPIO, O RECURSO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL. NÃO IMPORTA,
NA ESPÉCIE, A NATUREZA DO PROCESSO, MAS, ISTO SIM, A DA MATÉRIA
JULGADA.
2. DESAPROPRIAÇÃO. REVALORIZAÇÃO DA MOEDA. DEVE SER CONCEDIDA AO
ENSEJO DA EXECUÇÃO, AINDA QUE A SENTENÇA EXECUTADA NÃO SEJA
EXPLICITA QUANTO AO PORMENOR POIS O ART. 153, PARAGRAFO 22, DA
CONSTITUIÇÃO, EXPRESSA QUA A MOEDA COM QUE O DESAPROPRIANTE INDENIZA
O DESAPROPRIADO NÃO E A DE VALOR NOMINAL, MAS A DE VALOR AQUISITIVO.
RESTRIÇÃO ÚNICA AO PRINCÍPIO E A QUE PROMANA DA LEI N. 6.670 DE
2.7.71. SÚMULA, VERBETE 475.
3. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DA IMPUGNAÇÃO EXCEPCIONAL.